Tribunal: TJES
Processo: 5001689-97.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001689-97.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001689-97.2021.8.08.0021

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(a): DJALMA NEVES CAVATTI

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CORRESPONSABILIDADE DO MEIO DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DE TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO, INCLUSIVE A BANDEIRA E ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

[...] 4. CABE ÀS ADMINISTRADORAS, EM PARCERIA COM O RESTANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO (PROPRIETÁRIAS DAS BANDEIRAS, ADQUIRENTES E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS), A VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS COM CARTÕES MAGNÉTICOS, UTILIZANDO-SE DE MEIOS QUE DIFICULTEM OU IMPOSSIBILITEM FRAUDES E TRANSAÇÕES REALIZADAS POR ESTRANHOS EM NOME DE SEUS CLIENTES, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ATO DO CONSUMIDOR, TENHA OU NÃO OCORRIDO ROUBO OU FURTO. [...] (RESP 1058221/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 04/10/2011, DJE 14/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. SEGUNDO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR, O ART. 14 DO CDC ESTABELECE REGRA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE UMA MESMA CADEIA DE SERVIÇOS, RAZÃO PELA QUAL AS "BANDEIRAS"/MARCAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE COM OS BANCOS E AS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. [...]” (AGRG NO ARESP 596.237/SP, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 03/02/2015, DJE 12/02/2015)

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. RECORRIDO QUE NEGA TER ADQUIRIDO O SOFTWARE FORNECIDO PELA PRIMEIRA DEMANDADA, MICROSOFT DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL QUE NÃO SE SUSTENTA ISOLADAMENTE, FRENTE A CONSECUÇÃO CORRIQUEIRA DE FRAUDES COM TAIS MEIOS DE PAGAMENTO. TRANSAÇÃO CONTESTADA NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. OCORRÊNCIA QUE TRANSBORDA O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDO EM DOBRO, ALÉM DO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE MÓDICO DE R$ 2.000,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)